Tribunal: TJSP
Processo: 0055218-34.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Gratificação por atividade da polícia (GAP). Pretensão de incorporação integral sobre o salário base, sob o argumento de que parte do valor do benefício foi absorvida no RETP. Impossibilidade, pretensão de incorporar o que já foi absorvido; bis in idem, que implicaria novo aumento de vencimentos, sem previsão legal para tanto. Gratificação de caráter geral que se

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Gratificação por atividade da polícia (GAP). Pretensão de incorporação integral sobre o salário base, sob o argumento de que parte do valor do benefício foi absorvida no RETP. Impossibilidade, pretensão de incorporar o que já foi absorvido; bis in idem, que implicaria novo aumento de vencimentos, sem previsão legal para tanto. Gratificação de caráter geral que se incorpora aos vencimentos, ou seja, ao somatório do salário base e demais verbas pagas em caráter permanente, incluindo o RETP. Inteligência do art. 1° da LC n° 1.021/07. Recurso improvido.